Tribunal: TJES
Processo: 5000264-54.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000264-54.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: CLEIDIANA PANNI COSME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida, apresentou suas contrarrazões (ID.
1330147
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ES,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não ficou comprovado que a parte recorrida faz jus à gratificação de assiduidade;
b)
que não foram colacionados quaisquer documentos com o condão de demonstrar que a recorrida completou, ininterruptamente, dez anos de serviço público.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que, ao revés do sustentado pelo recorrente, a parte recorrida faz jus ao recebimento das verbas referentes à gratificação de assiduidade, explico.

Os documentos acostados aos autos, notadamente a declaração (ID.
1330075
) demonstram que as alegações do recorrente quanto à ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos (dez anos de efetivo exercício) por parte da recorrida não merecem prosperar.

Ademais, conforme disposto no art. 373, inciso II do CPC/15 é ônus da parte recorrente demonstrar a existência de fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito.

Destarte, considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaia, tenho que não há que se falar em reforma da sentença guerreada.

Assim, em observância ao art. 138, §1º da Lei nº 237/92
[1]
(Estatuto dos Servidores Públicos), e, diante dos documentos acostados aos autos, tenho que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a incorporação da gratificação de assiduidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal. Condeno a parte recorrente no pagamento de honorários no importe de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

[1]
A gratificação de assiduidade será concedida, em caráter permanente, ao servidor efetivo que, tendo adquirido direito às férias-prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e § 18 do art. 116 da Lei Municipal nº 01/90, optar por esta gratificação. § 1º - A gratificação de assiduidade corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE (GAS). PARTE AUTORA ALEGA QUE FAZ PARTE DO QUADRO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS HÁ MAIS DE DEZ ANOS, FAZENDO JUS À BONIFICAÇÃO PELO DECÊNIO. O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SÃO MATEUS/ES (LC 82/2014) E A LEI MUNICIPAL N° 237/92 PREVEEM A VERBA EM CARÁTER PERMANENTE E NO PATAMAR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VENCIMENTO. A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS A INCORPORAR AOS VENCIMENTOS DA PARTE AUTORA A GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE PLEITEADA, QUE CORRESPONDE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DE SEU VENCIMENTO BASE. SENTENÇA MANTIDA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO NO IMPORTE DE
R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DO ART. 85, §8º DO CPC/15.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.